Tribunal: STF
Processo: HC 205977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros em favor de Maria Cristina de Luca Barongeno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 616.576/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM MATÉRIA PENAL. RECURSO QUE NÃO DEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. PROCESSO LEVADO EM MESA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 2)



    Adoto o relatório da PGR sobre as razões recursais:



    “Consta dos autos que a paciente interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que recebeu a denúncia pela suposta prática do delito de corrupção passiva qualificada, nos autos da Ação Penal nº 0021539-12.2014.4.03.0000. O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência e o agravo julgado prejudicado, pela aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Sobreveio agravo interno, desprovido nos termos a seguir (fls. 133/134):  



    (…)



    Neste writ, reiteram os Impetrantes o pedido de anulação do julgamento do agravo interno realizado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Ação Penal nº 0021539-12.2014.4.03.0000, pois não houve inclusão na pauta de julgamento e prévia intimação da Defesa, nos termos do artigo 1.021, §2º, do CPC. Defendem a ‘não aplicação do art. 39, da Lei nº 8.039/90 em agravos internos interpostos perante a 2ª Instância, mas somente aos agravos interpostos perante os tribunais superiores’ (fl. 3). 



    Argumentam que ‘a jurisprudência deste col. STF é uníssona no sentido de que ao agravo interno que visa destrancar o recurso extraordinário interposto na 2ª instância, justamente o que ocorre na espécie, aplicam-se as regras de processamento previstas no CPC, em razão da expressa revogação do art. 28 da Lei nº 8.038/90.’ (fl. 4).



    Asseveram que o prejuízo é manifesto, ‘porque a despeito da impossibilidade de se realizar sustentação oral em agravo interno, a sua inclusão em pauta garante o pleno exercício de defesa ao permitir, por exemplo, o esclarecimento de questões de ordem e matéria fática, além da apresentação de memoriais’ (fl. 9)”. (eDOC 12, p. 2)



    Pleiteiam os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus para anular o acórdão do Tribunal Regional Federal, e determinar novo julgamento nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal Federal da 3ª Região que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Assiste razão aos impetrantes ao afirmar que, segundo o entendimento desta Corte, o recurso da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral é o indicado pela norma do art. 1.030, § 2º, do CPC – e, consequentemente, regido pela norma do art. 1.021 do mesmo Código.



    Todavia, como exposto pelo ato coator e pelo órgão do MP, não se vislumbra prejuízo à defesa da paciente que imponha a declaração de nulidade do julgamento, visto que não seria possível a sustentação oral e as razões recursais serem examinadas pelo órgão colegiado. Não há razão plausível para que, com o refazimento do ato, seja diferente a conclusão alcançada quanto ao pleito recursal.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. (...) 2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 4. Agravo regimental não provido”. (HC 189.319 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMÁ-LA. DESIGNAÇÃO DE JUÍZO, PELA CORTE ESTADUAL, PARA SENTENCIAR O FEITO DE ORIGEM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não tendo o agravante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 3. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que, no caso, não ocorreu. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 190.569 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente